Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725576-36.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO APELADO: ALBERTO GALDINO DA SILVA, JOAO PEDRO GALDINO DA SILVA, JOSE CLAUDIO GALDINO DA SILVA, MANOEL FRANCIMAR GALDINO DA SILVA, DAMIANA GALDINO DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Marco Aurélio Ordones de Castro contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados nos embargos de terceiro opostos contra ele. Considerou que Maria de Fátima Fernandes da Silva, quando viva, exercia posse autônoma, mansa e pacífica sobre a área discutida desde 2006, com construção de moradia, criação de animais e cultivo de plantações, sem oposição do embargado. Ressaltou que os documentos e vídeos juntados aos autos demonstraram limites próprios e cercamento definido, distintos da área ocupada por José Cláudio Galdino da Silva na ação reivindicatória proposta por Marco Aurélio Ordones de Castro. Explicou que a posse transmite-se aos herdeiros, conforme os arts. 1.206 e 1.207 do Código Civil, e que a habilitação no polo ativo é legítima nos termos do art. 313, § 2o, do Código de Processo Civil. Argumentou que a sentença da ação reivindicatória limitou a imissão de Marco Aurélio Ordones de Castro à área ocupada pelo réu originário, não abrangendo a área da de Maria de Fátima Fernandes da Silva, de forma que é vedado estender unilateralmente seus efeitos. Acrescentou que não há prova suficiente da posse exclusiva ou indivisibilidade do imóvel produzida por Marco Aurélio Ordones de Castro, tampouco matrícula individualizada, e que a desistência da prova pericial na ação originária prejudicou a comprovação da alegada posse exclusiva. Reconheceu a condição de terceira de boa-fé da de Maria de Fátima Fernandes da Silva. Condenou Marco Aurélio Ordones de Castro ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Marco Aurélio Ordones de Castro interpôs apelação. Sustenta, preliminarmente, ilegitimidade de Maria de Fátima Fernandes da Silva e de seus sucessores, por ausência de posse autônoma e de título jurídico, bem como afronta à coisa julgada, preclusão temporal e abuso do direito de ação. Argumenta que a decisão recorrida permitiu a perpetuação de posse irregular e gerou conflito com sentença transitada em julgado na ação reivindicatória no 0021153-55.2016.8.07.0003. Defende que a posse ilegítima não se transmite por sucessão hereditária, invocando os arts. 674 do Código de Processo Civil e 1.206 do Código Civil, além do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Alega descumprimento da liminar e conduta hostil dos ocupantes, bem como fragilidade da prova apresentada pela Defensoria Pública. Pede a reforma integral da sentença para rejeitar os embargos de terceiro, revogar a tutela liminar e reconhecer a preclusão. Há evidências de que Marco Aurélio Ordones de Castro não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Ele não se pronuncia sobre o argumento central da sentença, qual seja a ausência de prova quanto à delimitação do terreno e que a parte dele garantida na ação reivindicatória foi ocupada. Não fala nada a respeito da conclusão do julgador no sentido de que ele apresentou provas precárias (imagens obtidas na internet) e abriu mão da realização da perícia técnica para delimitação correta da área na ação originária. Registrou que ele admitiu na ação originária que não era proprietário da integralidade do terreno, porém não se desincumbiu do ônus de delimitar a sua área, o que corrobora com as provas apresentadas de que a ocupação discutida relaciona-se a área distinta. Ele não impugna o argumento suficiente para manutenção da sentença, apesar de tecer diversas considerações sobre questões acessórias. Intime-se Marco Aurélio Ordones de Castro para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator